Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743526-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0735059-72.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta digital SNIPER para fins de localização de ativos e vínculos patrimoniais do executado Pedro Henrique Alves da Costa. Eis o teor da decisão agravada (ID 249755330 da origem): “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Noutro giro, a decisão ID 97665396 deferiu a consulta InfoJud e concedeu o prazo de 5 dias para a parte exequente indicar bens à penhora, caso contrário a execução estaria suspensa nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Realizada a consulta, a parte exequente deixou de indicar bens, limitando-se a requerer a penhora in loco (ID 98391454), cuja tentativa mostrou-se infrutífera (ID 119302307). Assim, nos termos das decisões ID 97665396 e ID 98391566 e do despacho ID 106096850, a execução está suspensa desde o dia 18/07/2021. Dessa forma, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão executiva. Prazo: 15 (quinze) dias.” grifo no original Nas razões do recurso (ID 77046950), o agravante sustenta que a utilização do SNIPER é imprescindível para a efetividade da execução, pois a ferramenta foi desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ com o propósito de ampliar e modernizar os mecanismos de localização de bens e ativos. Ressalta que o SNIPER permite o cruzamento de dados de diversas fontes, públicas e privadas, e que sua aplicação pode revelar vínculos patrimoniais não identificados pelas ferramentas tradicionais, como SISBAJUD e RENAJUD. Alega, ainda, que a negativa de acesso ao SNIPER viola os princípios da razoabilidade, eficiência e efetividade da jurisdição, previstos nos artigos 4o, 6o e 8o do CPC, além de contrariar o artigo 797, que estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do exequente. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reforçar que a atuação do juízo deve se orientar pela satisfação do crédito, sendo legítimo o uso de ferramentas que ampliem as possibilidades de localização de bens. O agravante também destaca que todas as diligências anteriores foram infrutíferas e que o SNIPER pode fornecer subsídios para futuras medidas constritivas, inclusive para eventual desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrazoável permitir medidas como bloqueio via SISBAJUD e, ao mesmo tempo, negar o uso de uma ferramenta mais moderna e abrangente. Aduz que não há qualquer impedimento legal para a utilização do SNIPER em processos cíveis e que sua aplicação não representa medida mais gravosa ao executado. Ao final, requer “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que, no seu mérito, seja reformada a decisão impugnada, de forma que seja deferido o pedido de utilização da ferramenta digital lançada pelo CNJ, denominada SNIPER.” Preparo identificado (ID 77069435). É o relatório. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator